Tribunal: TJDFT
Processo: 0724256-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-APROPRIAÇÃO. POLICIAL CIVIL. APROPRIAÇÃO DE CELULAR APREENDIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDA DO CARGO PÚBLICO DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de peculato (art. 312, caput, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e 10 dias-multa, além de decretar a perda do cargo público com fundamento no art. 92, I, "a", do Código Penal. A denúncia narra que o acusado, no exercício da função de escrivão ad hoc, apropriou-se de aparelho celular apreendido em flagrante, utilizando-o posteriormente com chip de sua titularidade. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo e de provas da autoria ou, subsidiariamente, o afastamento do efeito extrapenal da perda do cargo por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação por peculato, especialmente quanto ao dolo e à autoria; e, (ii) estabelecer se a decretação da perda do cargo público preenche os requisitos legais, com fundamentação concreta e nexo com a função exercida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime de peculato-apropriação exige a condição de funcionário público, posse legítima do bem em razão do cargo e o dolo de assenhoramento (animus rem sibi habendi), sendo irrelevante a restituição posterior ou o prejuízo ao erário.
4. O conjunto probatório, formado por documentos, relatórios internos, consulta ao sistema CITEL e provas orais, revela que o celular não relacionado formalmente foi habilitado com chip do acusado cerca de um mês após os fatos, evidenciando destinação pessoal e animus de apropriação.
5. A justificativa de desorganização administrativa e engano não encontra respaldo nas provas, porque os depoimentos das testemunhas policiais apontam para o cumprimento regular dos procedimentos de custódia e ausência de falhas sistêmicas na unidade.
6. A inserção do chip do acusado no aparelho apreendido, sem justificativa funcional plausível, e o uso da linha pessoal fragilizam a versão defensiva e confirmam o dolo necessário à configuração do tipo penal.
7. Como a condenação encontra respaldo em provas harmônicas e coerentes, não sendo possível acolher a tese de dúvida razoável ou ausência de tipicidade, afasta-se a incidência do princípio do in dubio pro reo.
8. Se a decretação da perda do cargo público foi devidamente fundamentada, com base na violação direta do dever funcional de custódia de bens apreendidos e na quebra da confiança institucional, em consonância com o art. 92, I, “a”, do Código Penal e precedentes do STJ, ela deve ser mantida.
9. Como a decisão sentencial, complementada por embargos de declaração, apontou expressamente o nexo entre a conduta e o exercício da função pública, atendendo ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não há falar em falta de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Configura peculato-apropriação a conduta de policial que, tendo posse de celular apreendido em razão do cargo, utiliza-o com chip de sua titularidade, evidenciando destinação pessoal ao bem sob sua guarda.

2. O dolo no crime de peculato pode ser extraído das circunstâncias objetivas do caso, sendo dispensável prova direta da intenção do agente.

3. A perda do cargo público, como efeito da condenação penal, exige fundamentação concreta, que se verifica quando a conduta criminosa guarda relação direta com o exercício da função e viola gravemente o dever funcional.